Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-77.2010.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000849-77.2010.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONSORCIO AGROPECUARIA JARAGUA LTDA - ME - CNPJ: 24.671.208/0001-09 (EMBARGANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), LUIZ ELIAS ABDALLA - CPF: 003.679.669-72 (EMBARGANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0000849-77.2010.8.11.0021 – Água Boa.

Embargante:
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda.

Embargado:
Banco do Brasil.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINSÃO - PRETENSÃO DE NOVA ATUALIZAÇÃO – INDEVIDA – TEMA 677 DO STJ - INOBSERVÂNCIA – NÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0000849-77.2010.8.11.0021 – Água Boa.

Embargante:
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda.

Embargado:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda
., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, em que objetivava a reforma da sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no cumprimento da obrigação.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão especificamente em relação ao Tema 677 do STJ, que é aplicado no caso de depósito em garantia do Juízo.

Alega, que a natureza do depósito é inquestionável, porque o executado confessa que foi efetivado para garantia do Juízo e não para pagamento.

Pontua a existência de omissão quanto à alegação de excesso no prazo de pagamento, e a atualização simples da conta única.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 200316660, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0000849-77.2010.8.11.0021 – Água Boa.

Embargante:
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda.

Embargado:
Banco do Brasil.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à aplicação do Tema 677 do STJ, ao caso em voga.

A valer, no ponto, a decisão Colegiada consignou expressamente a não incidência do precedente, ante a inexistência de mora.

Pontuou-se que o valor depositado pelo executado fora dentro dos cálculos apresentados pelo exequente, a título de quitação do débito, e, por isso, não subsiste a pretensão de acréscimos de juros e correção monetária. Confira:

“ (...)
Logo, não há que se falar em inobservância do Tema 677 do STJ, vez que o valor levantado pelo apelante já havia sido atualizado com os consectários da mora, porquanto, quando apresentou a planilha de cálculo para pagamento, acresceu os juros e correção monetária até aquela data, ou seja, o quantum exequendo encontrava-se atualizado, e naquele momento já estando o numerário depositado em juízo na integralidade à disposição do exequente para levantamento, inexistia mora. Agora o fato de o alvará ter sido expedido à posteriori não implica em inobservância do sobredito entendimento vinculante, a justificar nova atualização” .
(...)

Quanto à contradição, o vício
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, se não existia mora, por corolário, não há que se falar em excesso de prazo de pagamento.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024